Tribunal: TJSP
Processo: 1041632-48.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços e locação de equipamentos de radiocomunicação. Alegação de não devolução da totalidade dos bens e de restituição de itens danificados. Inexistência de comprovação documental da entrega dos equipamentos. Ausência das cartas de entrega e implantação exigidas contratualmente. Laudos técnicos que não permitem correlação com os bens supostamente

Ementa:
Ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços e locação de equipamentos de radiocomunicação. Alegação de não devolução da totalidade dos bens e de restituição de itens danificados. Inexistência de comprovação documental da entrega dos equipamentos. Ausência das cartas de entrega e implantação exigidas contratualmente. Laudos técnicos que não permitem correlação com os bens supostamente entregues. Prova testemunhal insuficiente para suprir exigência documental. Notificações e e-mails sem resposta que não configuram concordância tácita. Cláusula contratual prevendo possibilidade de rescisão mediante aviso prévio, sem multa. Termos aditivos posteriores que prevalecem sobre o contrato original. Parcial reforma da sentença apenas para reconhecer a obrigação de pagamento de quantia incontroversa. Recurso parcialmente provido.